Tribunal: CARF
Processo: 13706.002835/2006-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13706.002835/2006-01 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2002-000.195 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de agosto de 2020 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
RAIMUNDO ALMEIDA GOIS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em Diligência à Unidade de Origem para que esta:
a) Junte ao presente processo a última DIRF apresentada pela fonte pagadora
Comando da Marinha em nome do contribuinte para o ano calendário 2002;
b) Intime a fonte pagadora Comando da Marinha a informar os rendimentos
tributáveis pagos ao contribuinte no ano calendário 2002 e a esclarecer a divergência entre o
Comprovante de Rendimentos (e-fls. 10) e as DIRF Retificadoras posteriores (e-fls. 26, 29, 30).
O recorrente deverá ser cientificado da Diligência realizada com reabertura de
prazo para sua manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 04/09) lavrado em nome do sujeito passivo
acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do
exercício 2003 (e-fls. 18/21), onde se apurou a Omissão de Rendimentos no valor de R$
31.989,00 referente à fonte pagadora Comando da Marinha.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13706.002835/2006-01
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.195 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002835/2006-01

O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 31/34):
3. O Interessado apresentou impugnação na qual limita-se a juntar um comprovante de
rendimentos que afirma ter sido enviado pela fonte pagadora “em substituição ao
anterior, utilizado para cálculo de Imposto de Renda” (fl. 07).
O Lançamento foi julgado Procedente pela 7a Turma da DRJ/RJOII em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
O lançamento é efetuado de oficio quando o contribuinte deixa de informar rendimentos
em sua Declaração de Ajuste Anual, implicando redução do imposto a pagar ou devido.
(art. 841 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3.000 de
26/03/1999 – RIR/1999 e art. 149, inc. II e IV, do CTN)
Cientificado do acórdão de primeira instância em 04/03/2009 (e-fls. 36), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 31/03/2009 (e-fls. 39/40) alegando a isenção
de seus rendimentos com base no art. 9o, parágrafo único, da Lei no 10.559/2002.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se dos autos que a omissão de rendimentos foi apurada com base nas
informações consignadas em DIRF pelo Comando da Marinha (e-fls. 06, 29).
Em sua Impugnação o contribuinte apresenta um comprovante de rendimentos
emitido pela fonte pagadora em 07/2003 com valor inferior ao considerado no lançamento (e-fls.
10). Verifica-se que a DIRF protocolada em 09/2003 indica o referido montante como
rendimentos tributáveis (e-fls. 28), mas as retificadoras entregues posteriormente em 10/2003 (e-
fls. 29), 12/2006 (e-fls. 26) e 10/2008 (e-fls. 30) apontam o mesmo valor apurado no lançamento.
Para contrapor as razões trazidas no julgamento de primeira instância, o
interessado junta ao seu Recurso uma comunicação do Comando da Marinha de 07/2003 (e-fls.
43/44) reconhecendo a isenção dos pagamentos efetuados a partir de 08/2002 em razão do
disposto no art. 9o da Lei 10.559/2002 (valores pagos a título de indenização a anistiados
políticos), o que estaria coerente com a DIRF de 09/2003 mas não com as mas recentes.
Diante da incompatibilidade entre as informações constantes dos autos, voto por
converter o julgamento do Recurso em diligência à Unidade de Origem para que esta:
a) Junte ao presente processo a última DIRF apresentada pela fonte pagadora
Comando da Marinha em nome do contribuinte para o ano calendário 2002;
b) Intime a fonte pagadora Comando da Marinha a informar os rendimentos
tributáveis pagos ao contribuinte no ano calendário 2002 e a esclarecer a divergência entre o
Comprovante de Rendimentos (e-fls. 10) e as DIRF Retificadoras posteriores (e-fls. 26, 29, 30).
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.195 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002835/2006-01

O recorrente deverá ser cientificado da Diligência realizada com reabertura de
prazo para sua manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital